Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-65.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001440-65.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZINHA ROSA DA CRUZ SOUZA - CPF: 203.785.722-53 (RECORRIDO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO PADRÃO SEM ASSINATURA – PROVA SEM VALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, em razão da juntada de contrato padrão sem assinatura, são indevidos os descontos realizados em aposentadoria, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor descontado indevidamente em folha de pagamento (R$ 1.509,34), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por descontos indevidos em aposentadoria, sem prova da contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA

PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:
a)

declarar
a inexistência do débito referente ao
contrato de cartão de crédito consignado n.° 20199005583000019000, data de inclusão 24/02/2019
, em nome da Requerente;
b)

Condenar
a requerida a restituir a parte recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontado de sua aposentadoria, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, e;
c)

Condenar
a requerida ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e o faço, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois os descontos são referentes à contratação celebrada.

Alegou que o dano material deve ser objeto de prova e que não é cabível a devolução em dobro. Alegou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a comprovação da relação jurídica, pois o contrato juntado não serve como meio de prova, pois se trata de contrato padrão que não se encontra assinado. Assim, no caso, inexiste prova válida da comprovação do empréstimo ora impugnado, se tratando de descontos indevidos em aposentadoria.

Inexistindo prova da relação jurídica, os descontos são indevidos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois o contrato juntado não serve como meio de prova e não há prova do usufruto do empréstimo.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados. Por se tratar de cobrança indevida, não contratada, bem como por não ter havido solução administrativa, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos em dobro.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a fazer, pois não há dúvida de que a privação de valores de aposentadoria indevidamente, sem solução administrativa, é suficiente para provocar abalo moral. Quanto ao valor da indenização, nenhum reparo porque foi fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021